Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-79.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA RÉPLICA APÓS RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79826182). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, foi proferida sentença sem abertura do prazo para apresentação de réplica. Aduz que a contestação foi apresentada intempestivamente somente em 14/07/2025, fora do prazo que findou em 10/07/2025. Esclarece que o expediente do PJe que indicava 14/07 estaria equivocado por ter somado todos os prazos sucessivos (incluindo o de réplica) em bloco único. Argumenta o produto foi entregue somente após o ajuizamento da ação, com medidas erradas, cartões manchados e sem verniz localizado, configurando entrega de produto diverso do contratado. Requer a anulação da sentença. Subsidiariamente, pugna pela declaração da revelia e a condenação da ré a devolução do valor pago e indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que compareceu à audiência de 01/07/2025 apenas com preposto, sem advogado, e optou expressamente por intimação pelas vias tradicionais. Por isso, o prazo só teria começado a correr a partir da publicação da ata, com base no art. 231, IV, do CPC. O próprio sistema PJe teria confirmado 14/07/2025 como data-limite, e a contestação foi protocolada nessa mesma data. Alega que a parte não pode ser penalizada por seguir fielmente o prazo informado pelo Poder Judiciário, invocando boa-fé objetiva e confiança legítima. Defende que a contestação não teria trazido fatos novos, limitou-se a rebater a inicial, de modo que não haveria prejuízo concreto à autora. Invoca o princípio pas de nullité sans grief.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve cerceamento de defesa, e, no mérito, falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
7. As partes compareceram à audiência de conciliação realizada em 01/07/2025, oportunidade na qual, fora oportunizado às partes, sucessivamente: 02 (dois) dias úteis ao autor para juntada de documentos (até 03/07 - quinta); após o prazo de 5 (cinco) dias úteis ao réu para apresentação de defesa, de forma sucinta e objetiva, com a juntada da documentação que considerassem relevante, sob pena de perda da oportunidade de apresentar defesa e/ou documentos (até 10/07/2025 - quinta); em sequência 02(dois) dias úteis ao autor para manifestação sobre a peça do réu (até 14/07 - segunda). (ID 79826163)
8. Entretanto, após o decurso do prazo para apresentação da defesa, até 10/07/2025, os réus protocolaram contestação em 14/07/2025 (ID 79826166).
9. O argumento do réu de que o próprio sistema PJe indicou 14/07/2025 como data-limite não afasta a intempestividade. O expediente gerado pelo sistema aparentemente computou, de forma equivocada, os prazos sucessivos como um único bloco (incluindo o prazo de réplica), o que não pode ser oposto em desfavor da parte autora. A contagem de prazos se rege pela lei e pelos atos judiciais, não pelo expediente eletrônico, cujos eventuais equívocos não têm o condão de prorrogar prazo peremptório.
10. Não procede a tese do recorrido que o prazo só teria começado a correr a partir da publicação da ata, porquanto a ata, assinada pelo preposto da ré, foi disponibilizada nos autos ao fim da audiência de conciliação (ID 79826164) e constava expressamente a advertência que os prazos eram sucessivos e independem de intimação, podendo a parte desacompanhada de advogado juntar documentos e/ou peticionar por meio da SECRETARIA DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO - SEAJ, indicada ao final da ata (ID 79826164 - pág.3).
11. "A lei 9.099/95 não estabelece prazo para contestação, o que não é suficiente para atrair a incidência do prazo para contestar indicado no CPC. Isso porque, conforme o artigo 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade de modo que, face o princípio da especialidade e diante da ausência de previsão legal, é permitido fixar o prazo de 5 dias para a prática do ato processual, em conformidade com o artigo 218 §3o do CPC. De todo modo, a questão relativa ao prazo da contestação nos Juizados Especiais do Distrito Federal está regulamentada na Portaria GSVP 81/2016 do TJDFT, que no seu artigo 8o estabelece que, se infrutífera a tentativa de conciliação por ocasião da audiência, as partes serão intimadas no prazo de “2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos”. Trata-se de prazo regulamentado em conformidade com os princípios que norteiam os juizados especiais, face a economia processual, celeridade e simplicidade. No ponto, não obstante a parte autora elencar razões pessoais para defender a dificuldade de apresentar contestação no prazo concedido, reitera-se que as demandas no juizado especial tratam de questões de menor complexidade, de modo que o prazo era suficiente para formular regular contestação nos autos. Enfim, apesar do teor do enunciado 10 do Fonaje, relembra-se que aquelas orientações não possuem caráter vinculante, não existindo obrigatoriedade em adotar o seu entendimento, sobretudo na hipótese dos autos, visto que pacificado no âmbito deste E.TJDFT o prazo para contestação nos juizados especiais em conformidade com os termos da Portaria mencionada." ( Acórdão 1993920, 0701662-94.2025.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025)
12. Também neste sentido: "(...) Preliminar de cerceamento de defesa. É intempestiva a contestação apresentada depois do prazo de cinco dias determinado na audiência de conciliação (ID 78582782). A alegação de falha técnica em equipamento particular do advogado, sem comprovação do erro alegado, não configura justa causa para a restituição do prazo, nos termos do art. 223, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 8. Apesar de a defesa ter sido apresentada fora do prazo, a revelia, no âmbito do Juizado Especial, somente ocorre quando o réu deixa de comparecer à audiência de conciliação (art. 20 da Lei no 9.099/95), o que não é o caso (ID 78582782). Contudo, tendo sido a contestação foi apresentada fora do prazo legal, operou-se a preclusão do direito de impugnar as alegações da autora, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Cabe à ré alegar todas as matérias de defesa e apresentar os respectivos documentos comprobatórios no prazo legal (art. 336 do CPC), sob pena de preclusão, salvo motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), ora não configurado." (Acórdão 2077511, 0716019-37.2025.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.)
13. Destaca-se que, após o protocolo da contestação pela ré em 14/07/2025, a parte autora não foi intimada para exercer seu direito de réplica. A sentença foi proferida diretamente, sem que à autora fosse oportunizado manifestar-se sobre o conteúdo da defesa apresentada, o que configura cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional do contraditório.
14. Os arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 9o do Código de Processo Civil são expressos ao garantir às partes o direito de participar de todo o iter processual antes de qualquer decisão. O art. 10 do CPC igualmente veda que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício. Tais garantias aplicam-se integralmente ao procedimento dos Juizados Especiais, por força do art. 13 da Lei no 9.099/1995.
15. A contestação, independentemente da controvérsia a respeito de sua tempestividade, foi recebida e considerada pelo juízo de primeiro grau como peça válida, integrando os autos. Ao fazê-lo, era imperativo que fosse aberto à autora o prazo de réplica, para que pudesse se manifestar sobre os fatos e documentos novos trazidos pela defesa, especialmente as fotos e argumentos relativos à suposta entrega dos produtos, que foram determinantes para o julgamento de improcedência.
16. A sentença, ao fundar a improcedência, parcialmente, na circunstância de que "a autora não apresentou réplica e ficou inerte quanto aos documentos apresentados pela ré", exigiu comportamento processual que jamais foi possibilitado à parte. Não se pode imputar omissão a quem jamais foi chamado a agir. A conclusão, além de contraditória, evidencia com clareza a extensão do prejuízo suportado pela autora, preenchendo o requisito do pas de nullité sans grief — a nulidade é, aqui, manifesta e concreta.
17. A nulidade por cerceamento de defesa é absoluta, por violar garantia fundamental de raiz constitucional, sendo insanável e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, V, do CPC c/c art. 5o, LV, da CF/1988. O reconhecimento independe de provocação da parte, máxime quando os elementos configuradores constam dos próprios autos
18. A anulação da sentença torna prejudicado o exame das demais teses recursais, incluindo os pedidos de procedência total dos pedidos iniciais e fixação de danos morais. Tais questões deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau na nova sentença, após a regular conclusão da instrução do feito com a oportunização da réplica.
19. Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a autora a apresentação de réplica. Vencedora a recorrente sem condenação em custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.